Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível, sob alegação de omissão na análise de preliminares e teses de mérito relacionadas a vícios construtivos, validade do laudo pericial, ausência de prova quanto a danos materiais e inexistência de ato ilícito a justificar condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é analisar se os embargos visam ao aclaramento do julgado ou se constituem tentativa de rediscutir o mérito já decidido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, todas as teses suscitadas pela parte embargante, inclusive quanto às alegadas nulidades processuais, à validade do laudo pericial, à origem dos vícios construtivos e à caracterização do dano moral.
4. O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, foi considerado suficiente, objetivo e conclusivo, afastando as alegações defensivas da construtora, inclusive no tocante à origem dos danos materiais e à caracterização da falha na prestação do serviço.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. No caso, não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC e quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 341, 357, §1o. 2024.